Tribunal: TJSP
Processo: 1009580-13.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERROS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração apresentados contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial. A embargante busca a declaração de omissão e erros no acórdão, visando alteração do resultado.

II. Questão em

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERROS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração apresentados contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial. A embargante busca a declaração de omissão e erros no acórdão, visando alteração do resultado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro no acórdão que justifique a modificação do julgado.

III. Razões de Decidir
3. Não se constata qualquer vício no acórdão questionado, sendo os embargos utilizados de forma inadequada para buscar a modificação do julgado.
4. O inconformismo da parte não justifica a utilização dos embargos de declaração, que não devem ter caráter infringente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo em casos de erro vício evidente. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro no acórdão impede a alteração do resultado.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, art. 1.025; Lei no 4.591/1964, art. 32.

Jurisprudência Citada:
STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011; STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 934984/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 19.02.2008.